Tribunal: STF
Processo: Rcl 94068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0001478-19.2014.5.02.0019, em razão da suposta ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Decido.
Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que foi prolatado acórdão nos autos do Processo 0001478-19.2014.5.02.0019 no sentido de afastar a responsabilidade subsidiária atribuída aos entes públicos pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. Vejamos:

“1.1 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA 
O Tribunal Regional manteve a responsabilidade subsidiária dos entes públicos com os seguintes fundamentos: 
Responsabilidade subsidiária 
(...) 
No caso concreto, os recorrentes não apresentaram qualquer documento capaz de comprovar que efetivamente fiscalizasse o contrato de trabalho mantido entre a 1ª reclamada e seus empregados, estando configurada a culpa in vigilando exigida pelo C. STF e pelo C. TST para a caracterização da responsabilidade subsidiária da Administração direta e indireta. 
(...) 
Assim, mantenho a r. sentença de origem no particular. 
Ao exame. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1.118, em 13/02/2025, fixou a tese vinculante de que a responsabilidade subsidiária do ente público não se sustenta se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação, pela parte autora, da negligência na fiscalização ou do nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública. Confira-se:
(...)
No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a culpa decorrente da negligência na fiscalização do ente público, culpa in vigilando, com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova, entendimento que não se adequa ao posicionamento firmado pela Suprema Corte, de caráter vinculante. 
Pelos fundamentos supramencionados, CONHEÇO dos recursos de revista por violação ao art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93. 
2 – MÉRITO 
2.1 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA 
Como consequência do conhecimento dos recursos de revista por violação do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93, DOU-LHES PROVIMENTO para afastar a responsabilidade subsidiária atribuída aos entes públicos sobre as obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada.” (Cf. em https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=0001478&digitoTst=19&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0019&submit=Consultar; grifos nossos)
 
Com efeito, verifica-se que a pretensão da parte reclamante já restou atendida, de modo que não subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via.
Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação. (RISTF, art. 21, IX).

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente